Tribunal: TJSP
Processo: 2018840-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEIS – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DOS AGRAVADOS EM AÇÃO DE ARRESTO - AGRAVANTE ACIONADO EM DIVERSAS DEMANDAS - INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO E INEXISTÊNCIA DE BENS LIVRES QUE POSSAM GARANTIR AS EXECUÇÕES - DEFESA QUE, ADEMAIS, COMPETE AOS TERCEIROS PREJUDICADOS – EXECUÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEIS – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DOS AGRAVADOS EM AÇÃO DE ARRESTO - AGRAVANTE ACIONADO EM DIVERSAS DEMANDAS - INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO E INEXISTÊNCIA DE BENS LIVRES QUE POSSAM GARANTIR AS EXECUÇÕES - DEFESA QUE, ADEMAIS, COMPETE AOS TERCEIROS PREJUDICADOS – EXECUÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR DE FORMA MENOS ONEROSA AO DEVEDOR, MAS DE ACORDO COM OS INTERESSES DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 797 E 805, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADO POR ORA – PLURALIDADE DE CREDORES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.